Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726413-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que à ré/agravante que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a reativação do plano de saúde coletivo empresarial contratado pela autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00. Alega, em síntese, que: 1) o contrato celebrado entre as partes dispõe de maneira clara, em sua cláusula 31.3.1, que o plano pode ser cancelado por iniciativa da seguradora, inclusive para empresário individual, em caso de inadimplemento superior a 30 (trinta) dias; 2) a contratante deixou de adimplir a fatura com vencimento em 06/03/2025, vindo a regularizar a pendência somente em 22/05/2025, ou seja, mais de 70 (setenta) dias de atraso, de modo que tal mora contratual se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no contrato e autorizada pela ANS para rescisão unilateral, nos termos do art. 14, parágrafo único, da RN 557/2022; 3) cumpriu integralmente a ordem judicial dentro do prazo estipulado, restabelecendo o vínculo contratual e garantindo a continuidade da cobertura assistencial do plano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando o cumprimento da obrigação imposta à agravante em sede de tutela de urgência e excluindo a imposição da multa arbitrada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) A autora comprovou a existência de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a ré (doc. 4 – ID 238549129), o adimplemento regular das mensalidades, inclusive após o suposto inadimplemento (doc. 5 – ID 238549138), e a ausência de notificação prévia acerca do cancelamento do plano (doc. 7 – ID 238549140). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários exige notificação prévia e individualizada dos segurados, sob pena de nulidade do ato (REsp 1.792.649/PR, DJe 29/05/2020; AgInt no REsp 1.771.253/SP, DJe 21/11/2019). A Resolução no 557/2022 da ANS, em seu art. 14, parágrafo único, dispõe expressamente: A rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial por inadimplemento somente poderá ocorrer após notificação prévia do contratante e dos beneficiários, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No presente caso, não há qualquer indício de que a ré tenha observado tal exigência. Ao contrário, a autora afirma que sequer foi formalmente comunicada do cancelamento, tendo tomado ciência do fato apenas após a negativa de atendimento a um de seus colaboradores. O perigo de dano também se encontra presente. A ausência de cobertura assistencial médica coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários do plano, os quais, conforme demonstrado nos autos (doc. ID 238549126), são em sua maioria idosos e necessitam de medicamentos de uso contínuo e tratamentos médicos regulares. A interrupção abrupta e imotivada da prestação dos serviços de saúde compromete não apenas a integridade física dos segurados, mas também a continuidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a autora e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que exige a manutenção de plano de saúde para os colaboradores (ID 238549128, cláusula 7.1.n). A jurisprudência do TJDFT também reconhece a necessidade de notificação prévia para a rescisão de planos de saúde coletivos, mesmo quando contratados por pessoas jurídicas, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação do consumidor (Acórdão 1689327, 0700401-84.2022.8.07.0011, DJe 26/04/2023; Acórdão 1992325, 0708886-17.2024.8.07.0007, DJe 08/05/2025). Dessa forma, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada. (...) E, no caso, a agravante também não comprova nesta instância recursal que notificou a agravada com a antecedência mínima necessária para o cancelamento do plano de saúde empresarial por inadimplência. No mesmo sentido: (...) 5. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo sendo a estipulante uma pessoa jurídica, é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão contratual por inadimplência. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, inciso III). 6. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, se mostra abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 13, inc. II e Código Civil, art. 187). (...) (Acórdão 1992325, 0708886-17.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Já em relação à multa arbitrada, a agravante deve demonstrar o cumprimento da decisão judicial perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator